Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704236-28.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY LANE DE GUSMAO GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das preliminares de não conhecimento do recurso, por violação do princípio da dialeticidade, suscitadas pelos apelados/réus BANCO PAN S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, respectivamente, nas contrarrazões de ID`s 73592462 e 73592463, assim como de ausência de impugnação específica, inovação recursal e preclusão suscitadas pela apelada/ré CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA nas contrarrazões de ID 73592465. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator